Tribunal: TCU
Processo: 016.695/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6600/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.695/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldeci Souza de Oliveira (XXX.652.775-XX); Altamar Jouguet Soares (XXX.501.915-XX); Fana Maria Nogueira Santos de Santana (XXX.229.335-XX); Francisco Zacarias de Souza (XXX.248.402-XX); Hermann Celso Fonseca Isensee (XXX.805.045-XX); Jose Adenilson Miranda Rocha (XXX.454.505-XX); Leonidas Araujo Macedo (XXX.771.415-XX); Olivia Melo Lima (XXX.575.432-XX); Raimundo Tadeu de Jesus (XXX.031.695-XX); Sivaldo Lopes dos Santos (XXX.472.675-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.